Tribunal: TRF3
Processo: 5000254-78.2020.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
384/689)

5000254-78.2020.4.03.6138

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000254-78.2020.4.03.6138

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO GONCALVES NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: NAUR JOSE PRATES NETO - SP406958-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SHAIENE LIMA TAVEIRA - SP345606-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. SUPERAÇÃO DA TESE. JULGAMENTO DAS ADIs 2.110 E 2.111. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de revisão do benefício previdenciário pela chamada “revisão da vida toda”, com aplicação da regra definitiva prevista no art. 29 da Lei 8.213/1991, sob o fundamento de superação da tese firmada no Tema 1.102/STF em razão do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 superou a tese firmada no Tema 1.102/STF, ainda que pendente o trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se é necessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.276.977 para a aplicação do novo entendimento firmado pelo STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e do art. 932 do CPC, sendo assegurado o controle colegiado por meio do agravo interno.

As decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, impondo observância imediata pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

O Plenário do STF, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, afastando qualquer possibilidade de opção do segurado pela regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991.

No julgamento dos embargos de declaração opostos nas ADIs 2.110 e 2.111, o STF consignou expressamente que o julgamento de mérito ocasionou a superação da tese firmada no Tema 1.102/STF, ainda pendente de trânsito em julgado.

A eficácia vinculante das decisões em controle concentrado incide a partir da publicação da ata de julgamento, sendo desnecessário aguardar a publicação do acórdão ou o julgamento de embargos de declaração em recurso extraordinário correlato.

Diante da superação do Tema 1.102/STF, a pretensão de revisão da vida toda deve ser julgada improcedente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF superou a tese firmada no Tema 1.102, impondo a aplicação cogente do art. 3o da Lei 9.876/1999.

As decisões do STF em controle concentrado produzem efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, independentemente de trânsito em julgado.

É inviável a opção do segurado pela regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991 quando aplicável a regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/1999.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.213/1991, art. 29, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2.110; STF, ADI no 2.111; STF, RE no 1.276.977 (Tema 1.102); STF, Rcl 3.632 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.02.2006.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000254-78.2020.4.03.6138

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NAUR JOSE PRATES NETO - SP406958-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SHAIENE LIMA TAVEIRA - SP345606-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062-N

APELADO: GILBERTO GONCALVES NOGUEIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer o direito à revisão da vida toda pela aplicação da regra definitiva.

A parte autora, ora agravante, requer a retratação da decisão agravada, com a consequente restabelecimento da apreciação do mérito até que haja trânsito em julgado do Tema 1.102/STF.

Afirma que defende que os julgamentos de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, não ocasiona a superação do Tema 1.102/STF.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

Conforme consignado na decisão agravada, o Plenário do E. STF, no acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas ADI ́s que versam sobre o tema em apresso, expressamente consignou que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.

Reitere-se que as decisões proferidas pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo, portanto, de rigor a imediata observância do quanto decidido nas ADIs 2.110/SF e 2.111/DF:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.(Rcl 3632 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02-02-2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01 PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 247-249)

Portanto, diante da modificação do entendimento do E. STF quanto ao tema posto em apreço, forçoso é concluir que o posicionamento firmado no Tema 1.102/STF foi superado, de modo que a pretensão deduzida pela parte autora deve ser julgada improcedente, não sendo necessário se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1276977.

Por fim, a decisão agravada deve ser mantida, também, no que se refere à improcedência do pedido deduzido na exordial.

Ocorre que o entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante: “A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável”.

E o acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas mencionadas ADI ́s, expressamente consignou que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.

Por fim, após o julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal finalmente firmou a seguinte tese relativa ao Tema 1.102:

“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.” .

Assim, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. SUPERAÇÃO DA TESE. JULGAMENTO DAS ADIs 2.110 E 2.111. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de revisão do benefício previdenciário pela chamada “revisão da vida toda”, com aplicação da regra definitiva prevista no art. 29 da Lei 8.213/1991, sob o fundamento de superação da tese firmada no Tema 1.102/STF em razão do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 superou a tese firmada no Tema 1.102/STF, ainda que pendente o trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se é necessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.276.977 para a aplicação do novo entendimento firmado pelo STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e do art. 932 do CPC, sendo assegurado o controle colegiado por meio do agravo interno.

As decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, impondo observância imediata pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

O Plenário do STF, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, afastando qualquer possibilidade de opção do segurado pela regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991.

No julgamento dos embargos de declaração opostos nas ADIs 2.110 e 2.111, o STF consignou expressamente que o julgamento de mérito ocasionou a superação da tese firmada no Tema 1.102/STF, ainda pendente de trânsito em julgado.

A eficácia vinculante das decisões em controle concentrado incide a partir da publicação da ata de julgamento, sendo desnecessário aguardar a publicação do acórdão ou o julgamento de embargos de declaração em recurso extraordinário correlato.

Diante da superação do Tema 1.102/STF, a pretensão de revisão da vida toda deve ser julgada improcedente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF superou a tese firmada no Tema 1.102, impondo a aplicação cogente do art. 3o da Lei 9.876/1999.

As decisões do STF em controle concentrado produzem efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, independentemente de trânsito em julgado.

É inviável a opção do segurado pela regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991 quando aplicável a regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/1999.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.213/1991, art. 29, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2.110; STF, ADI no 2.111; STF, RE no 1.276.977 (Tema 1.102); STF, Rcl 3.632 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.02.2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão